Tribunal: TCU
Processo: 009.624/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, do monitoramento de determinação expedida por meio do Acórdão 4774/2021-TCU-Primeira Câmara , que reconheceu o registro tácito do ato no 10474005-04-2013-000001-7 e determinou a adoção de providências com vistas à sua revisão de ofício, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando o afastamento do indicativo de irregularidade anteriormente apontado que fundamentava a revisão de ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria a Omar Andrade Rodrigues Filho (ato no 10474005-04-2013-000001-7).